Tribunal: TJMT
Processo: 1014492-31.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014492-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RUBRA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 07.935.983/0001-05 (EMBARGADO), PAULO SERGIO MARTINS BRENCES - CPF: 619.381.149-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - CONSTATAÇÃO - RECONHECIMENTO DO VÍCIO - ACLARAMENTO NECESSÁRIO - RECURSO ACOLHIDO.

Se, constatado que o acórdão recorrido padece de erro material, devem ser acolhidos os aclaratórios para sanar o vício, a fim de corrigir a certidão de conclusão do resultado do julgamento, adequando-a ao voto e à ementa.-

R E L A T Ó R I O

BANCO BRADESCO S/A
opõe recurso de embargos de declaração pretendendo a correção
de erro material
constante no v. acórdão juntado no ID nº 147848742 e 148381169, proferido no recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu seu pedido de buscas nos sistemas judiciais nos autos em que move em face de
RUBRA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
e
PAULO SÉRGIO MARTINS BRENCES
, cujo acórdão foi
provido, à unanimidade
.

Em suma, sustenta o embargante/agravante que o acórdão recorrido apresenta erro material, posto que fez constar na conclusão do julgamento que o recurso de agravo de instrumento fora desprovido, quando todos os demais documentos constam corretamente como RECURSO PROVIDO.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Contrarrazões no ID nº 150673665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Desse modo, sem maiores delongas, com razão o embargante, porquanto teve seu recurso de agravo de instrumento PROVIDO, conforme se observa do conjunto do acórdão (ementa e voto colacionados no ID nº 144901172 e 149060683), contudo, na certidão da conclusão do resultado de julgamento se fez constar erroneamente que fora DESPROVIDO (ID nº 148381169).

Nesse sentido,
“o erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, sem que sejam necessárias discussões acerca dos elementos de mérito constantes dos autos, bem como aquele que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. ”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1197814/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

Deveras, padecendo de ERRO MATERIAL, devem os aclaratórios ser acolhidos para alterar a certidão da conclusão do julgamento, para constar:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
.

Assim,
acolho os embargos de declaração
, devendo ser retificada a certidão da conclusão do resultado do julgamento, para que fique constando que:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022